Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-29.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. DIFERENÇA DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. TESE 677/STJ DE RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte exequente em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento. Em seu recurso assinala que a sentença determinou o levantamento dos valores bloqueados desde 2019 para adimplemento da obrigação, sem observar a adequada atualização monetária fixada na sentença, em afronta ao tema 677 de recursos repetitivos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se é devida a incidência da atualização monetária nos termos indicados na tese 677/STJ de recursos repetitivos.
III. Razões de decidir
4. O processo permaneceu suspenso por vários anos, sendo que a sentença determinou o levantamento da quantia de R$ 8.019,54 (mais acréscimos da conta judicial) que estava bloqueado desde 2019. Contudo, a parte autora assinala que o valor atualizado até 2025 em conformidade com os termos da sentença supera R$ 22.000,00, de modo que a mera liberação da quantia bloqueada, conforme fixado na sentença, é insuficiente para a quitação do débito, em consonância com o tema 677 de recursos repetitivos.
5. O STJ fixou a tese 677 de recursos repetitivos nos seguintes termos: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. Na hipótese, trata-se de penhora de ativos financeiros, de modo que a situação se amolda à tese fixada. Assim, e em conformidade com a tese do STJ, conclui-se que a parte devedora responde pela mora desde o vencimento da dívida até a sua quitação, inclusive durante o período em que o valor permaneceu depositado judicialmente aguardando a liberação para o credor, de modo que a sentença pela quitação da dívida deve ser anulada, permitindo prosseguir com o cumprimento de sentença quanto ao saldo devedor ainda pendente de pagamento. No mesmo sentido: Acórdão 1871865, 0750472-75.2022.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 17/06/2024; e Acórdão 1774299, 0701742-13.2023.8.07.9000, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJe: 31/10/2023.
6. Ademais, a aplicação da tese não configura dupla remuneração, como alegado em contrarrazões, uma vez que é possível apurar o valor levantado com a atualização decorrente da conta judicial de modo a constatar a diferença residual a ser adimplida pela parte executada. Enfim, o pedido recursal para a imediata transferência do valor depositado deverá ser formulado perante o juízo de origem,
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja apurada eventual diferença entre o valor atualizado da quantia na conta judicial e o adequado valor devido decorrente da atualização monetária do saldo em favor da parte credora, em conformidade com a Súmula 677/STJ. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: tema 677/STJ de recursos repetitivos.